Tribunal: TJDFT
Processo: 0777910-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora, mantendo a sentença de improcedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: vício no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995.
4. Na hipótese, inexistem os vícios apontados, uma vez que nos itens 4 a 7 do acórdão foram expostas as razões pelas quais considerou que o processo administrativo sancionador observou o devido processo legal.
5. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
6. E o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013.